Tribunal: CARF
Processo: 10980.722236/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722236/2012-18
ACÓRDÃO
1402-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ENCARREGADA DA LIQUIDAÇÃO E
EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E ANDREA CRISTIANE PEREIRA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocadas pelos
legitimados para oposição de embargos, deverão ser recebidas como
Embargos Inominados para correção, mediante a prolação de um novo
Acórdão.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
presentes Embargos Inominados para, com efeitos infringentes, a eles dar provimento para sanar
o equívoco apontado de modo a anular o acórdão embargado e substituí-lo por outro, com a
seguinte redação “NÃO CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 1.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722236/2012-18
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados interpostos pela Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do Acórdão no 1003-004.220, de 18/01/20204, da
3a Turma Extraordinária da 1a Seção, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2008 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS
TRABALHISTAS. NÃO TRIBUTAÇÃO. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
No caso de rendimentos recebidos em ação trabalhista o imposto incidirá, no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos tributáveis, contudo, devem ser
excluídos os juros de mora, nos termos do RE No 855.091/RS e Tema 808.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo da parcela dos
juros moratórios recebidos.
A Unidade executora da liquidação do acórdão apontou uma inexatidão no acórdão,
nos seguintes termos:
“O processo trata de impugnação a Notificação de Lançamento com exigência de
imposto de renda suplementar acrescido de multa de ofício e juros de mora,
relativo ao exercício de 2009, em tramitação de litígio administrativo, estando
pendente de cumprimento o Acórdão no 1003-004.220 – 1a Seção de Julgamento /
3a Turma Extraordinária, de 18 de janeiro de 2024.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722236/2012-18
3
2. Em atividade de execução das decisões administrativas, entretanto, a Equipe
Regional de Contencioso Administrativo 1 (ECOA 1) constatou a existência de
demanda judicial ajuizada pela interessada com o mesmo objeto do presente
processo, não considerada na decisão prolatada conforme exposto na
Informação Fiscal de fls. 306/307.
(...)
4. Assim, visando ao bom andamento do processo administrativo fiscal e à correta
execução da decisão administrativa, interponho estes Embargos de Declaração, de
acordo com o estabelecido pelo artigo 117 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023,
solicitando a apreciação do Acórdão no 1003-004.220, de 18 de janeiro de 2024, e
providências necessárias ao esclarecimento da questão suscitada”. (Destacou-se).
Ante tal constatação, foram interpostos Embargos de Declaração, de acordo com o
estabelecido pelo artigo 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, solicitando a apreciação do Acórdão no 1003-
004.220, de 18 de janeiro de 2024, e providências necessárias ao esclarecimento da questão
suscitada.
Às e-fls. 315-316 referidos embargos inominados foram recebidos, nos seguintes
termos:
“A situação registrada pela Unidade Executora de inexatidão material foi indicada
objetivamente, podendo ser facilmente constatada através de simples cotejo entre
a decisão embargada e a existência da referida ação judicial envolvendo o mesmo
demandante (e-fls.
306/307) cujos efeitos não foram examinados pelo acórdão embargado, mesmo
em se tratando possivelmente de fato preexistente desconhecido pelo colegiado à
época do julgamento.
Assim, a decisão deve ser revista, mediante a prolação de um novo acórdão, nos
termos do art. 117, caput, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos inominados nos termos do art. 117
do RICARF.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
Tratando-se de embargos inominados dispensável a análise da tempestividade dos
mesmos, pois não há prazo determinado para esse tipo de embargos.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722236/2012-18
4
Conforme já relatado, trata-se de embargos (inominados) para sanar inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto contidas no acórdão embargado de acordo com o Anexo II do
RICARF, que fixa em seu art. 117:
Art. 117. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos,
mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o
conselheiro relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento
previsto no caput.
De acordo com os embargos em apreço, em atividade de execução das decisões
administrativas, a Equipe Regional de Contencioso Administrativo (ECOA 1) constatou a existência
de demanda judicial ajuizada pela interessada com o mesmo objeto do presente processo, não
considerada na decisão prolatada conforme exposto na Informação Fiscal de fls. 306/307, in
verbis:
“Trata-se de processo administrativo fiscal (PAF) de impugnação a Notificação de
Lançamento com exigência de imposto suplementar com multa de ofício e juros de
mora, relativo ao IRPF do exercício de 2009, lavrada por omissão de rendimentos
decorrentes de ação trabalhista, objeto de litígio administrativo.
O PAF foi apreciado pela 3a Turma da DRJ/CGE, em 02 de setembro de 2015,
sendo formalizado o Acórdão no 04-39.885 que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação por reconhecer o direito à dedução de
honorários advocatícios da base de cálculo, sendo o direito creditório reconhecido
em parte.
Ainda inconformada, a interessada interpôs Recurso Voluntário ao CARF,
apreciado pela 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, em 18 de
janeiro de 2024, que formalizou o acórdão no 1003-004.220, dando provimento ao
recurso para excluir da base de cálculo a parcela dos juros moratórios recebidos.
Analisando o processo com vistas ao cumprimento do referido acórdão
verificamos que, conforme decisões e peças judiciais juntadas ao presente
processo às fls. 77 a 285, houve a notificação ao CARF sobre a existência da ação
judicial que trata do mesmo objeto, no entanto, essa ação judicial não foi
considerada na decisão prolatada.
Assim, apresento a inobservância da existência da demanda judicial constatada ao
Delegado da Receita Federal do Brasil em Curitiba-PR, responsável pela Equipe do
Contencioso Administrativo da 9aRF, para análise e eventual encaminhamento ao
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.368 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722236/2012-18
5
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com interposição de Embargos de
Declaração”. (Grifou-se)
Analisando os autos, constatei a ocorrência do alegado lapso manifesto, pois, em
verdade, decisões e peças judiciais foram juntadas ao presente processo às e-fls. 77 a 285,
comprovando a existência da ação judicial, ajuizada pela Embargada, que trata do mesmo objeto
do presente processo administrativo e que, no entanto, essa ação judicial não foi considerada na
decisão prolatada.
Ante tal constatação, verifica-se que cabe a aplicação da Súmula CARF no 1:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial”.
Dessa forma a Súmula CARF no 1 cristalizou o entendimento de que a opção do
contribuinte pela discussão judicial impede a análise da mesma questão jurídica no âmbito
administrativo.
Neste sentido, confirmou equívoco apontado no acórdão embargado e que deve ser
retificado, de modo que o acórdão embargado seja anulado e substituído por um novo não
conhecendo do recurso voluntário em obediência à Súmula CARF no 1, ante contatação de
concomitância de objetos em discussão na esferas administrativa e judicial.
Dispositivo
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os presentes Embargos
Inominados, para que o equívoco apontado seja corrigido, de modo que o acórdão embargado
seja anulado e substituído por um novo no sentido de “NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 324
DF CARF MF
Original